Tribunal: TJSP
Processo: 1514694-55.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação (artigo 157, §2o, A, inciso I, e artigo 180, caput, ambos do Código Penal). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do apelante. Autoria e materialidade comprovadas por ambos os delitos. Autoria e materialidade demonstradas. 2. Presente a causa de aumento relativa

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação (artigo 157, §2o, A, inciso I, e artigo 180, caput, ambos do Código Penal). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do apelante. Autoria e materialidade comprovadas por ambos os delitos. Autoria e materialidade demonstradas. 2. Presente a causa de aumento relativa ao emprego de arma, no crime de roubo. Desnecessidade de apreensão. 3. Sanção que não comporta alteração, porquanto estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade. 4. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam pena-base acima do mínimo legal. Recurso improvido.